Tribunal: TJDFT
Processo: 0732872-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732872-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PONTIFICIAS OBRAS MISSIONARIAS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela executada PONTIFÍCIAS OBRAS MISSIONÁRIAS em face da decisão monocrática Id. 74992041 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e recebeu o agravo de instrumento interposto pela ora embargante apenas no efeito devolutivo. A ora embargante alega, em suas razões recursais Id. 75395622, que a decisão restou omissa ante a ausência de análise dos documentos datados de 05 e 06/02/2025 e que comprovam que o protesto continua ativo e que persiste a inscrição indevida da CDA. Defende que a persistência do protesto e da inscrição indevida em 2025 demonstra que o perigo de dano é atual e contínuo, afastando a conclusão de ausência de urgência. Argumenta, ainda, que a manutenção da restrição, mesmo após sentença extintiva por pagamento, compromete a eficácia da coisa julgada e viola a segurança jurídica e a boa-fé. Requer seja dado provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, com análise expressa dos documentos de Id. 224901354 e 225004526, bem como a manutenção atual do protesto e da inscrição na dívida ativa. Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas no Id. 75715540. Brevemente relatado. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC. Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Esclareça-se, inicialmente, que a omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. Dentro desse contexto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, visto ter sido claramente fundamentado o não preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada recursal pleiteada. Como é sabido, o pedido de antecipação da tutela recursal formulado em sede de agravo de instrumento deve obedecer ao disposto nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” No caso, a decisão embargada restou clara, em análise preliminar própria da fase recursal, que não restou verificada a plausibilidade do direito arguido pela agravante, uma vez que “o feito de origem foi extinto em razão de pedido de desistência (ID 161159926 – origem), transitando em julgado em 03/07/2023 (ID 163972601 - origem)”, de modo que “em regra, o cancelamento do protesto da CDA deve ser pleiteado pela via administrativa ou em procedimento próprio, ante o encerramento da prestação jurisdicional, mormente por não ter a sentença tecido qualquer consideração acerca da necessária cancelamento do protesto, mas apenas homologado o pedido de desistência.” A decisão ora embargada destacou, ainda, que tampouco restou verificado o perigo de dano irreparável, uma vez que “a sentença de extinção do feito foi proferida em 07/06/2023, tendo a ora agravante noticiado a manutenção do protesto em 18/07/2023 (ID 121559875 – origem), ou seja, há mais de dois anos. Assim, não se verifica a alegada urgência a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela recursal.” A mera ausência de menção aos documentos mais recentes apontados pela embargante não afasta a conclusão da decisão embargada, uma vez que não se negou de pronto a possibilidade de que ainda possa haver a manutenção do protesto e da inscrição do débito em dívida ativa, mas somente que a data de comunicação de sua manutenção ao Juízo a quo, há mais de dois anos, não atrai a existência de perigo de dano. Cumpre destacar, ainda, que a decisão foi clara quanto a ausência de preenchimento dos pressupostos da plausibilidade do direito alegado e do perigo de dano irreparável, sendo certo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da tutela antecipada recursal. Nesse passo, nota-se que as alegadas omissões não passam de tentativa de rediscutir a questão de forma exauriente, o que somente ocorrerá com a submissão do agravo de instrumento ao julgamento colegiado. De tal modo, não se verifica qualquer omissão na decisão embargada. Por fim, é de se destacar que a mera ausência do defeito apontado pela parte embargante não traduz, por si só, a hipótese de fixação de multa por embargos protelatórios, prevista no §2o, do art. 1.026, do CPC, tal como requerido pelo embargado. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Transcorrido o prazo legal, tornem conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. No mesmo prazo, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL sobre o alegado documento novo juntado pela agravante no Id. 75761766. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora